Tribunal: TJDFT
Processo: 0725915-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE PENHORA DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. STJ. VIABILIDADE.

I. A controvérsia diz respeito à manutenção (ou não) da penhora de 20% (vinte por cento) dos vencimentos do agravante, para o fim de saldar dívida oriunda de contrato de locação de imóvel.
II. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conferindo interpretação conforme ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF).
III. No caso concreto, a despeito das alegações recursais, não está evidenciado qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade do devedor e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba de “natureza salarial”.
IV. Assim, na linha do princípio da predominância do interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), sem que possa configurar ofensa ao mínimo existencial do devedor, há de ser reduzida a constrição de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) da verba salarial bruta do agravante, observados os descontos obrigatórios.
V. Agravo de instrumento parcialmente provido.